Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724890-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: ABADIA ATAIDES DA COSTA, ALISSON ROGERIO MALTA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA (ID 17943103) contra de ABADIA ATAÍDES DA COSTA e ALISSON ROGERIO MALTA DA SILVA, em face da decisão (ID 65812386 do processo de origem) proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença número 0712267-90.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado alega excesso de execução e inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Intimada, a parte exequente não se manifestou. É o breve relatório. Decido. O executado sustenta excesso de execução, ao fundamento de que houve renúncia do advogado da exequente, não sendo crível que agora a exequente inclua em seus cálculos a integralidade dos honorários de sucumbência. Sem razão o executado. O art. 18 do CPC preconiza que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." No caso em tela, não há previsão no ordenamento jurídico para que o executado pleiteie em nome de alheio (advogado titular dos honorários de sucumbência). No que tange à incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, igualmente razão não assiste à parte executada. Isso porque a memória de cálculos ID 62054903 sequer traz a incidência da multa, mas tão somente dos honorários de sucumbência. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se a parte exequente para requerer o que lhe afigurar de direito. Prazo: 15 dias. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos, consoante ID 18573945 (...) Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não autoriza o afastamento da regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na medida em que, na legislação civil e processual civil, o termo "prestação alimentícia" só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. Sobre o tema, já decidiu este eg. Tri0bunal de Justiça que (...) (Acórdão 1238187, 07241255820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em face dessa decisão, publicada em 23/06/2020, foram opostos embargos de declaração ID 66375900, os quais não foram acolhidos, consoante ID 66377080 do processo de origem. Essa decisão foi publicada em 01/07/2020, o agravo interposto em 21/07/2020, assinado por advogado com procuração nos autos (ID 62054906) e acompanhado do preparo (ID 17943104 e ID 17943105). Em suas razões a parte Agravante afirma que: i) Ao propor cumprimento de sentença a parte agravada requereu honorários sucumbenciais com base na sentença nos autos de no 009338- 04.2015.8.07.0001, que assim fixou: Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobreo valor atualizado da causa, cabendo ao réu o pagamento de 70% e ao autor 30% da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC; ii) parte agravante trouxe aos autos comprovação de que a parte agravada não faz jus a integralidade dos honorários sucumbenciais, na medida em que apresentou renúncia antes mesmo do trânsito em julgado da ação de conhecimento; iii) na decisão agravada foram deferidos honorários na sua integralidade; iv) a decisão da forma que se encontra indica posicionamento diverso do fixado por este Tribunal. Se houve renúncia ao mandado no curso do processo, faria jus a agravada a um valor proporcional e não a integralidade do montante; v) havendo renúncia ao mandado, entende a parte agravante que não pode a parte agravada pleitear a integralidade dos honorários sucumbenciais. Deve ajuizar ação autônoma para após pleitear seus honorários proporcionais, conforme preceitua o art. 22 da Lei no 8.906/94. Por fim, formula os seguintes pedidos: (...) b) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada extinguindo o cumprimento de sentença e determinando que a agravada proponha ação de arbitramento de honorários; c) Designação do julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação dos agravados, conforme dispõe art. 1.020, do CPC; d) Atribuição de efeito suspensivo para suspenda a execução até fixação dos parâmetros para cálculo dos honorários sucumbenciais Nos termos da decisão ID 18351797, deferi o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões ID 19177385, nas quais a parte Agravada suscita prejudicial de mérito. Para tanto, argumenta que a Agravante pleiteia em nome próprio direito alheio. Acrescenta que a empresa TENDENCY CASUAL DINNER LTDA não constitui outro procurador após a renúncia dos agravados, ou seja, inexistem outros advogados que poderiam pleitear os honorários fixados em desfavor da Agravante, quando da improcedência parcial de sua ação. Além disso alega que os procuradores, ora Agravados, atuaram no processo principal em sua maior parte, renunciando ao mandato apenas ao final, quando os autos já estavam preparados para decisão, posto que foi ele julgado antecipadamente. Assim, nem um outro procurador atuou no processo neste ínterim, o que corrobora a assertiva de que os honorários de sucumbência são devidos aos Agravado. Intimada, a Agravante apresentou manifestação ID20188185. Em consulta ao processo de referência n° 0009338-04.2015.8.07.0001 (2015.01.1.032186-5), distribuído em 25/03/2015, no ID 63756284, consta renuncia do mandado em 07/02/2017, antes do trânsito em julgado da sentença em 12/11/2019. Em consulta ao processo de origem, a sentença foi publicada em 17/10/2019. Diante disso, é possível concluir que após a renúncia o processo tramitou por mais de dois anos. Ademais, o andamento processual revela que a renúncia foi apresentada antes do cumprimento dos mandados de citação e que a parte Ré compareceu no Juízo, ocasião em que foi citada, nos termos da decisão proferida em 30/09/2019: Cuida-se de processo em fase de conhecimento ajuizado por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA em face de TENDENCY CASUAL DINNER LTDA - EPP, SAIED MAHMUD, MARIA CRISTINA GIORDANO (ID 25076997), FLÁVIA RENATA SOARES e MARIA CRISTINA GIORDANO (ID 25081805). TENDENCY CASUAL DINNER LTDA - EPP compareceu aos autos e apresentou contestação (ID 25078068), SAIED MAHMUD foi citado pessoalmente (ID 25078060), havendo, ainda, a homologação de desistência da demanda em face de FLÁVIA RENATA SOARES e MARIA CRISTINA GIORDANO (ID's 25081675 e 25081805). Desnecessária, portanto, a citação por edital de SAIED MAHMUD, pois, repita-se, já fora citado pessoalmente (ID 25078060). Iniciou-se o transcurso do prazo para apresentação de contestação pelo réu SAIED MAHMUD a partir da publicação da decisão que homologou o último pedido de desistência em relação à FLÁVIA RENATA SOARES, ou seja, a partir de 06/06/2017 (ID 25081805). Assim sendo, torno sem efeito a decisão que determinou a citação por edital e decreto a revelia de SAIED MAHMUD. Adite-se a autuação do processo, excluindo o patrocínio da Curadoria de Ausentes. Digam as partes se ainda pretendem produzir algum outro tipo de prova que não a documental, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade da prova requerida, sob pena de ser indeferida a sua produção. Não será considerado atendimento da presente determinação o pedido ou protesto genérico por produção de provas. Prazo: 5 dias. É o relatório. A parte Agravada alega que não foram constituídos outros advogados pela parte Ré após a renúncia do mandato. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Assim, intime-se a parte Agravada para, no prazo de cinco dias, comprovar, com a juntada de cópia dos atos processuais ao presente agravo, que subscreveu petições apresentadas pela TENDENCY CASUAL DINNER LTDA - EPP, SAIED MAHMUD, MARIA CRISTINA GIORDANO no curso do processo de referência n° 0009338-04.2015.8.07.0001 (2015.01.1.032186-5). Publique-se e intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020 10:24:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador